Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. Nos termos do parágrafo 4o do artigo 1.007 do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. Se, embora intimada a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a parte recolhe o preparo de forma simples, o recurso não deve ser conhecido.
3. Em razão do não provimento do agravo interno, impõe-se a majoração dos honorários fixados na sentença em desfavor do réu, nos termos do art. 85, §11, do CPC
3. Agravo interno não provido.